Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0717918-69.2021.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: TONY ELIAS MARQUES JUNIOR, FLAVERTON DE SOUSA SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intimem-se a Defesa Técnica do réu FLAVERTON DE SOUSA SANTOS (Dr. João Henrique Lipplet Moreno e Dr. Johnny dos Santos Batista) para apresentar contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 43819940). 2. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.